Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707760-98.2021.8.07.0018 RECORRENTES: DONINGTON PARTICIPAÇÕES S/A, SILVERSTONE PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. VALORES. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MATÉRIA SINDICÁVEL PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TERMO ADITIVO CONTRATUAL. PACTUAÇÃO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CORTE DE CONTAS. AFIRMAÇÃO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. CONSTATAÇÃO. APURAÇÃO VIA DE SINDICÂNCIA FISCALIZATÓRIA. CONVERSÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECISÕES EXPEDIDAS. CONFORMAÇÃO PROCESSUAL. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL DAS CORTES DE CONTAS. VIOLAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPETÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODERDEVER DE FISCALIZAÇÃO. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO. RESSARCIMENTO. IMPUTAÇÃO. LEGÍTIMA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. QUESTÕES AFETAS À EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO, CONFUSÃO, CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ. MATÉRIAS DISSONANTES DA PRETENSÃO ANULATÓRIA. DEFESAS ARGUIDAS EM EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AUTOTUTELA. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. SITUAÇÃO DE CONTROLE EXTERNO. APURAÇÃO DO INDEVIDO. QUINQUÍDIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. SANCIONAMENTO. LEGÍTIMO. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o). 2. Cuidando-se de ação anulatória aviada em face de decisões exaradas pela Corte de Contas Distrital, por meio das quais fora imputado o ressarcimento de verbas indevidamente recebidas por empresas que mantiveram relação com a administração face ao não preenchimento dos requisitos necessários para celebração do termo aditivo contratual que pactuaram, a pretensão deduzida é particularizadamente de natureza declaratória de nulidade, cuja causa de pedir faz alusão específica a elementos de deficiência formativa que remontariam ao nascedouro dos atos jurídicos (lato sensu) impugnados, ressoando, pois, incongruente a arguição de teses a envolver tão-somente a exigibilidade judicial do título executivo delas resultante, mormente quando já aviado executivo fiscal, por meio do qual os aludido pontos defensivos foram ou são passíveis de ser suscitados. 3. Afora a diversidade ontológica da pretensão nulificante deduzida, se as questões atinentes à exigibilidade do crédito, seja sob o prisma do alcance executivo do título (ou seja, se dotado de certeza, liquidez e exigibilidade) ou da eventual prescrição sobre ele incidente, já vêm sendo objeto de enfrentamento ou estiveram passíveis de enfrentamento em Juízo diverso e competente materialmente para tanto, máxime diante do inexorável curso do feito executivo fiscal, inviável a repristinação das arguições, inclusive sob o risco de sobressaírem dessa hipótese eventuais decisões conflitantes ou que afetem matérias já preclusas. 4. Conquanto a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784/1999), assimilada em âmbito distrital pela Lei local n° 2.834/2001, na esteira do poder de autotutela já sedimentado via de enunciado sumular promanado da Suprema Corte (súmula 473), preconize que o “direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé” (art. 54, caput), defronte à atuação da Corte de Contas sequer sobeja viável falar-se em autotutela propriamente dita, uma vez que o instituto consagrado diz respeito ao controle interno (interna corporis), e não ao controle externo realizado pelo órgão em auxílio ao Poder Legislativo. 5. A despeito da diversidade entre as modalidades de fiscalização e controle quanto ao emprego de verbas públicas, tendo os atos materiais de instauração de Auditoria de Regularidade, inclusive posteriormente convertida em Tomadas de Contas Especial, por intermédio da qual fora apurada a irregularidade da qual emergira a imputação de pagamento direcionada às entidades contratadas, sido efetivados anteriormente ao prazo de cinco anos, contados da data em que o termo aditivo contratual sindicalizado fora pactuado, inviável falar-se, sob qualquer prisma, em decadência do poder-dever de empreender medidas volvidas ao ressarcimento ao Erário. 6. Ao inovar o ordenamento jurídico, dando-lhe nova conformação e roupagem, a Constituição Federal conferira aos Tribunais de Conta a função de auxiliar o Poder Legislativo, no exercício do controle externo, na função de efetivar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos da Administração Pública, o que abrangera a análise aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e até mesmo razoabilidade de atos administrativos que gerem receita ou despesa pública (CF, art. 71), emergindo daí que a constatação quanto à ocorrência de prejuízo ao Erário permite que as Cortes de Contas expeçam atos destinados a elidi-los, seja pela imputação de pagamento aos beneficiários da vantagem indevida ou o sancionamento dos responsáveis pelo desfalque (aplicação de multa). 7. A Lei Orgânica do Distrito Federal estabelecera, em seu art. 78, que o “controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual compete”, entre outros, “apreciar e apurar denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle”, inclusive assinalando “prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade”. Além disso, o §1o do referido dispositivo enuncia ainda regra jurídica a explicitar que o ato de sustação de contratos administrativos deve ser “adotado diretamente pela Câmara Legislativa”, ocasião em que, de pronto, determinará ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis. 8. No âmbito de suas esferas de competências, ao lado das atribuições de fiscalização e controle de verbas públicas, podem as Cortes de Contas realizar a prática de atos materiais volvidos à imposição de obrigação de ressarcimento ao Erário quanto a valores indevidamente vertidos ou mesmo de aplicação sanções pecuniárias (multas), apreensão essa que é extraída, aliás, da própria literalidade da redação contida no artigo 78, § 5o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a enunciar que as decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal, das quais resultem imputação de débitos ou multa, terão eficácia de título executivo. 9. Aferido que o procedimento deflagrados pela Corte de Contas que culminara com a apuração da irregularidade cometida pelas entidades contratadas pela autarquia de trânsito distrital, em ambiente de pactuação aditiva de contratos de locação, ainda que indicados como destinados à promoção do reequilíbrio econômico-financeiro da avença, foram conduzidas com subserviência ao devido processo legal, sem ainda extrapolar quaisquer das competências materiais da referida Corte, os atos administrativos se tornam impassíveis de sindicabilidade judicial, mormente inexistindo ofensa aos princípios constitucionais, expressos ou implícitos, ou a qualquer dispositivo legal regente da atividade administrativa, pois inviável o controle do mérito das decisões realizadas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 10. Evidenciada a inadequação do termo aditivo celebrado, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à concessão de reajustamento para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, maculando a relação contratual firmada, surge ao Tribunal de Contas, no exercício do poder de fiscalização, a possibilidade de imputar aos beneficiários a obrigação de ressarcir o erário, sem prejuízo das sanções eventualmente cabíveis aos agentes estatais responsáveis, sem que isso se transmude em violação à disposição normativa inserta no artigo 71, §1o, da Constituição Federal, porquanto não operada a suspensão contratual, cuja competência inexoravelmente á atribuída ao Poder Legislativo, mas apenas a imputação de pagamento como forma de sanar a nódoa que lhe fora imprecada. 11. A efetiva participação da parte interessada no processo administrativo por meio do conhecimento dos atos instrutórios e decisórios, sendo-lhe assegurado o direito ao recurso e, inclusive, pedido de reconsideração, com o enfrentamento necessário das questões suscitadas por decisões substanciosamente fundamentadas, evidenciam a estrita observância às garantias de ampla defesa e do contraditório como postulado do devido processo legal formal e material, extirpando-se o pretendido lastro material invocado como estofo para a declaração de nulidade dos atos promanados do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 12. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§2o e 11). 13. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. No recurso especial, as recorrentes sustentam que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 54 da Lei 9.784/1999, no que se refere ao termo a quo para o cômputo do prazo decadencial, bem como acerca da aplicabilidade da prescrição em procedimentos do Tribunal de Contas, sem, contudo, indicarem o dispositivo de lei federal objeto dessa última divergência. Asseveram, ainda, que a decisão colegiada teria julgado válido ato de governo local em face do artigo 50 da Lei 9.784/1999, qual seja, decisão de tribunal de contas de unidade da federação que, após tomada de contas especial, constituiu título de crédito para restituição de valores decorrentes de aditivo contratual utilizando como parâmetro valor meramente estimado, sem a efetiva apuração. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam contrariedade ao artigo 2o c/c artigo 71, incisos IX, e X, § 1o, ambos da Constituição Federal, aduzindo, que, constatada a irregularidade pelo Tribunal de Contas, a instituição deve emanar decisão contendo recomendação e prazo ao gestor público para cumpri-la, ou mesmo para anular os atos praticados, sendo que, apenas depois de esgotado tal prazo, caberia ao administrador corrigir eventuais falhas cometidas no exercício da atividade, sob pena de proceder à sustação, em caso de ato administrativo, ou a comunicação ao Poder Legislativo para fazê-lo, em hipótese de contrato. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado HERMANO CAMARGO JÚNIOR, OAB/DF 007690 (ID Num. 44813616 - Pág. 3). Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao invocado dissídio interpretativo relativo à interpretação do artigo 54 da Lei 9.784/1999. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Da mesma forma, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo ao artigo 2o c/c artigo 71, incisos IX, e X, § 1o, ambos da Carta Magna, porquanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Ressalte-se que as recorrentes afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017